Tribunal: TJMT
Processo: 1022089-11.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022089-11.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GENICIANA AUXILIADORA DE FRANCA OLIVEIRA - CPF: 033.389.491-03 (APELANTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MÉRITO –
JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADA PELO BACEN – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considera-se abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada quando ela for superior a uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo BACEN, para o tipo específico de contrato, à época de sua celebração

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1022089-11.2023.8.11.0002

APELANTE: GENICIANA AUXILIADORA DE FRANCA OLIVEIRA

APELADO: OMNI FINANCEIRA S/A

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
GENICIANA AUXILIADORA DE FRANCA OLIVEIRA
,
visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
que, nos autos da
Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual
n. 1022089-11.2023.8.11.0002
, ajuizada em desfavor de
OMNI FINANCEIRA S/A
, julgou improcedente os pedidos contidos na exordial, reconhecendo ausência de abusividade sobre as taxas de juros, bem como a validade do seguro prestamista contratado.

Em suas razões (Id. 190474784), aduz o recorrente que as taxas do presente financiamento se encontram exacerbadas e abusivas, havendo de serem reajustadas.

Verbera que o contrato foi firmado em 3,04% a. m, com custo efetivo total de 3,72 a.m., e, no mês de referência (09/2022), a taxa média de mercado ditada pelo BACEN foi de 2,02% a.m.

Assevera que o seguro prestamista contratado foi feito de forma casada, onde a parte não teve opção de sua escolha, pontuando em suas palavras que “
a contratação do seguro é parte integrante da cédula bancária em questão, prevista no bojo do próprio ajuste ou ainda quando é feito por assinatura digital, é inserido o termo de adesão de forma a ludibriar o consumidor que ao assinar o contrato acaba por assinar o termo de adesão do seguro, configurando a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, e censurada nos termos na jurisprudência emanada do julgamento acima delineado; circunstância que conduz a nulidade da avença”.

Com essas considerações, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Ausente o recolhimento das custas, uma vez que a parte possui justiça gratuita deferida nestes autos – Id. 205567155.

Foram apresentadas contrarrazões, em síntese, pugnado pelo desprovimento do presente recurso de apelação (Id. 205089164).

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

É cedido que as partes estipularam contrato de empréstimo.

Nesse passo, os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e, também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Em mérito, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp no

1.061.530-RS
,
representativo da controvérsia
, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de os juros remuneratórios ultrapassarem 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“
ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto

22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d)
É admitida a revisão das
taxas
de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.
”

(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.03.2009).

Na hipótese concreta dos autos, verifica-se que a
taxa
de juros remuneratórios foi fixada em 3,04% a.m e 43,24% a.a, com custo efetivo de 3,72 a.m e 56,04 a.a (Id. 205085995).

Colaciono:

Nesse diapasão, em consulta ao site do Banco Central, à época do pactuado, a taxa média vigente para “
aquisição de veículos
”, encontrava-se em 2,02 a.a (Vide:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries
).

Destarte:

Ou seja, em que pese encontrar-se elevada a taxa, esta não se encontra demasiadamente elevada, não havendo abusividade alguma ao meu ponto de vista.

A Jurisprudência sobre a matéria é farta:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL E DE CHEQUE ESPECIAL –

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR

CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA DE DIREITO – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN –

SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES

– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando a produção de tal prova se mostra irrelevante para o deslinde da controvérsia. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado.
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (seguro de proteção financeira, seguro RCF, Título de Capitalização – Parcela Premiável), vez que configura venda casada. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples
.[...].(TJ-MT - AC: 10098677920178110015, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)” (N.U 1007542-89.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO BANCÁRIO C/C PEDIDO DE REVISIONAL –

CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO

-

INDEFERIDA TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSTAR A EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS – MERO AJUIZAMENTO DE AÇÃO QUESTIONANDO O DÉBITO – INSUFICIÊNCIA – TEMA 29 DO STJ – NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DA ABUSIVIDADE DOS
ENCARGOS DE NORMALIDADE – NÃO VERIFICAÇÃO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADA QUE NÃO SUPLANTA EM 1,5 (UMA VEZ E MEIA) A MÉDIA DE MERCADO – ALEGADA OMISSÃO DO ARESTO – ADOÇÃO DE TAXA MÉDIA DE MODALIDADE CONTRATUAL DIVERSA DOS PACTOS IMPUGNADOS – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios. Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-
(N.U 1024765-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - COBRANÇA EM DESACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO EM CONTRATO - INEXISTÊNCIA - UTILIZAÇÃO DO CUSTO EFETIVO TOTAL - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - LEGALIDADE. 1- O CET- Custo Efetivo Total é uma rubrica presente nos contratos bancários e reflete em seu percentual não apenas os juros remuneratórios, mas todos os encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato, como, por exemplo o IOF, tarifas bancárias, seguros, etc. 2- Apurado nos autos ter a instituição financeira cobrado o percentual informado no CET não se há de falar em abusividade do ato. 3
-
Considera-se abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada quando ela for superior a uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo BACEN, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração
. 4- A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (STJ, 2a Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 24.9.2012).(TJ-MG - AC: 10000211040944001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021).-
Grifei.

Quanto ao seguro prestamista, este fora feito em páginas separadas, de forma autônoma e, em uma simples leitura do mesmo, há nítidas letras negritadas, pontuando que “
A contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver”.

Colaciono:

Ou seja, a autora ora recorrente, sabia de todas as condições ali pactuadas, a meu sentir, não havendo nenhum vício de consentimento capaz de macular o contrato.

Ante a todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Por derradeiro, majoro os honorários sucumbenciais para o novo importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024